Tribunal: TJSP
Processo: 0010606-92.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – DIREITO EMPRESARIAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. A competência se fixa pela causa de pedir. Demanda fundada em alteração de contrato social. Matéria afeita ao âmbito de competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, nos termos do artigo 6o, da Resolução no 623/13, deste Egrégio Tribunal de Justiça. Irrelevância que os sócios da tenham

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – DIREITO EMPRESARIAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. A competência se fixa pela causa de pedir. Demanda fundada em alteração de contrato social. Matéria afeita ao âmbito de competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, nos termos do artigo 6o, da Resolução no 623/13, deste Egrégio Tribunal de Justiça. Irrelevância que os sócios da tenham contraído relação marital, fato que não é objeto de discussão na lide. Conflito de competência procedente para reconhecer a competência da Colenda Câmara suscitante ( 02a Câmara Reservada de Direito Empresarial ) para apreciar a matéria questionada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000316031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0010606-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é suscitante 2a
CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL, é suscitado 8a CÂMARA
DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
maioria de votos julgaram procedente o conflito para reconhecer a competência
da 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial (suscitada) para apreciar a
matéria questionada, vencido o 2o Juiz que declarará voto., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), ARALDO TELLES, A.C.MATHIAS COLTRO, ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA, CORREIA LIMA, COSTA NETTO, J. B. FRANCO DE
GODOI E GOMES VARJÃO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência no 0010606-92.2020.8.26.0000.
Comarca: Presidente Prudente.
02a Vara Cível.
Processo de origem no 2179749-79.2019.8.26.0000.
Suscitante ( s ): 02a Câmara Reservada de Direito Empresarial.
Suscitado ( s ): 08a Câmara de Direito Privado.

VOTO No 47.995/2020.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
–
DIREITO
EMPRESARIAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ALTERAÇÃO
DE CONTRATO SOCIAL. A competência se fixa pela causa
de pedir. Demanda fundada em alteração de contrato social.
Matéria afeita ao âmbito de competência das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial, nos termos do artigo 6o, da
Resolução no 623/13, deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Irrelevância que os sócios da tenham contraído relação marital,
fato que não é objeto de discussão na lide. Conflito de
competência procedente para reconhecer a competência da
Colenda Câmara suscitante ( 02a Câmara Reservada de Direito
Empresarial ) para apreciar a matéria questionada.
Vistos.
Trata-se de conflito negativo de
competência suscitado pela Egrégia 02a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, nos autos do recurso de agravo de instrumento no
2179749-79.2020.8.26.0000, em face da decisão declinatória da
Colenda 08a Câmara de Direito Privado, apresentada contra decisão
proferida em ação anulatória de alteração de contrato social.
A 08a Câmara de Direito Privado,
suscitada, em decisão do insigne Desembargador PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO, determinou a redistribuição do
recurso, apregoando a competência preferencial de uma das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial ( Decisão Monocrática de folhas
2326 ), vez que fundada em direito de empresa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Câmara suscitante ( 02a Câmara
Reservada de Direito Empresarial ), no entanto, em decisão
monocrática proferida pelo insigne Desembargador GRAVA BRAZIL,
firmou entendimento de que “in casu” a natureza da relação jurídica
discutida tem origem em pretensão para restabelecer direito de meação
de cônjuge-virago, de forma que preferencialmente a competência para
apreciar o feito é da Colenda Câmara suscitada ( folhas 237/240 ).
Vieram-me os autos.
Este é o breve relatório.
Trata-se de agravo de instrumento
tirado em ação anulatória de contrato social, cuja decisão agravada
deferiu tutela provisória para suspender os efeitos de alteração de
contrato
social
de
CORDILHEIRA
–
ADMINISTRAÇÃO
E
PARTICIPAÇÃO LIMITADA.
A agravante pleiteia reforma da
decisão e manutenção dos efeitos da alteração do contrato social.
Em primeiro momento, foram os
autos encaminhados à 08a Câmara de Direito Privado, que determinou
a redistribuição do feito para uma das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial, por se fundar a demanda em discussão sobre direito de
empresas.
A 02a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, contudo, suscitou o presente conflito negativo de
competência, afirmando se encontrar a ação fundada em direito de
meação de cônjuge.
Pois bem!

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consta dos autos que a demanda em
tela tem como “causa petendi” suposta violação de direito societário,
com pleito de anulação de alteração de contrato social, de cuja
sociedade empresária requerente e requerido figuram como sócios.
Decerto,
os
sócios
mantiveram
relação conjugal, após desfeita. Contudo, tal fato é irrelevante ao
deslinde da ação anulatória, cuja matéria não se encontra atrelada a
direito de família.
Isso
porque,
a
irregularidade
apontada pela requerente limita-se à segunda alteração do contrato
social da empresa, pela qual, em ato unilateral do requerido, estipulou-
se a doação de cotas sociais aos filhos menores impúberes. Desta fora,
não se discute direito de família, inclusive transcorrendo ação de
divórcio em sede processual própria.
Logo, com escopo no artigo 6o, da
Resolução TJ/SP número 623/2013, tem-se que a competência par ao
exame e julgamento deste feito é da 02a Câmara Reservada de Direito
Empresarial deste Egrégio Tribunal Bandeirante ( 01a a 10a Câmaras de
Direito Privado ).
Destarte, considerada a natureza da
demanda, bem como a causa de pedir, tem-se que a competência para
apreciar o feito é da Colenda 02a Câmara de Direito Privado deste
Egrégio Tribunal de Justiça Paulista, nos precisos termos do artigo 5o,
inciso I.23, da Resolução 623/2013.
Acrescente-se ainda que “a definição
da competência para julgamento da demanda está adstrita à natureza
jurídica da lide, definida em função do pedido e da causa de pedir” (
Conflito de Competência no 108.138-SC, 2a Seção do Superior Tribunal
de Justiça, votação unânime, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
25/8/10, gn ).
Concluindo: com fulcro no artigo
957 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como nos artigos 32,
parágrafo 1o, 103 e 200 do Regimento Interno, julga-se procedente o
conflito e declara-se competente a 02a Câmara Reservada de Direito
Empresarial desta Egrégia Corte ( Câmara suscitante ) para o
julgamento do recurso.
Ante o exposto, julga-se procedente
o conflito para reconhecer a competência da 02a Câmara Reservada de
Direito Empresarial ( suscitante) para apreciar a matéria questionada,
nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0010606-92.2020.8.26.0000
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE
SUSCITANTE:
2a
CÂMARA
RESERVADA
DE
DIREITO
EMPRESARIAL
SUSCITADA: 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
INTERESSADOS: PAULA MINELI DE OLIVEIRA MOURA, ARTHUR
MINELLI DE OLIVEIRA (MENOR) e ROBERTA MINELI
DE OLIVEIRA MOURA
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO N.o 43.909
Após o Relator julgar procedente o conflito de
competência suscitado pela 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
da Corte para reconhecer ser de sua atribuição apreciar a matéria
questionada, ouso divergir da Turma Julgadora.
De efeito, trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para sustentar
os efeitos da alteração no 02 do contrato social da pessoa jurídica
Cordilheira Administração e Participação Ltda.
A competência dos órgãos do Tribunal, todavia, nos
termos do artigo 103 do Regimento Interno, firma-se pelos termos do
pedido inicial.
E, no caso, embora a pretensão seja a alteração de
cláusula de contrato social, com aparência de se tratar de matéria
empresarial, a discussão está centrada na higidez da doação das quotas
sociais de titularidade dos genitores para os filhos menores do casal.
Sendo assim, a matéria devolvida à Corte está afeta ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
campo das obrigações e à partilha de bens em decorrência do divórcio,
uma vez que o intento principal no decreto da nulidade é o de reestabelecer
a meação da cônjuge.
Portanto, a hipótese enquadra-se nos incisos I.4, I.12 e
I.13, do artigo 5o, da Resolução 623/2003 do Tribunal de Justiça.
Por tais fundamentos, por meu voto, julgava procedente
o conflito para reconhecer a competência da suscitada 8a Câmara de Direito
Privado.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
DESEMBARGADOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
VICENTE ANTONIO MARCONDES D
ANGELO
107A7558
6
7
Declarações
de Votos
JOSE ARALDO DA COSTA TELLES
108C877E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0010606-92.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.